Tribunal: TJSP
Processo: 1021157-76.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1021157-76.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante BANCO OLÉ BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A, é embargado NATANAEL GINO DA SILVA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1021157-76.2018.8.26.0100/50002 SÃO PAULO 2/4
VOTO N.: 45994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
1021157-76.2018.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
S/A
EMBARGADO: NATANAEL GINO DA SILVA
Embargos de declaração. Somente é admitida
a revisão do mérito se decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou
obscuridade.
Vício
inexistente.
Prequestionamento desnecessário. Embargos
de declaração rejeitados.
Banco Olé Bonsucesso S/A opõe estes declaratórios
contra o v. Acórdão de fls. 5/9 alegando omissão. Aduz que não
analisado o 'bis in idem' na fixação dos honorários advocatícios.
É o relatório.
Sem razão o embargante.
O autor foi vitorioso em todos os seus pedidos: a)
declaração de inexigibilidade de débito; b) repetição das parcelas
pagas e c) indenização por dano moral.
Assim, os honorários devem ser fixados tomando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1021157-76.2018.8.26.0100/50002 SÃO PAULO 3/4
por base o acolhimento total dos pedidos, o que representa o exato
proveito econômico da ação.
Não há dupla fixação, mas o que há é a fixação com
base no proveito econômico aqui representado pelo valor declarado
inexigível somado à condenação em indenização por dano moral.
Não houve, portanto, o alegado 'bis in idem' ou
verba honorária fixada sobre o valor da causa e da condenação,
cumulativamente, o que houve foi a fixação com base no proveito
econômico total.
Agora, quanto ao prequestionamento, este se mostra
desnecessário à vista de ausência de omissão.
Em razão disso “Impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria
objeto de recurso extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl
no AgRg no Resp 708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006;
EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de
24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro
Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” [cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos
Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz
Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10].
É que “São inadmissíveis os embargos declaratórios
em que a parte embargante se limita a apontar violação de
dispositivo constitucional, olvidando-se, contudo, de demonstrar a
existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1021157-76.2018.8.26.0100/50002 SÃO PAULO 4/4
Incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme
no entendimento de que o magistrado não está obrigado a se
pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime
quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos (cf.
EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ
18/12/98). 4. "Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm
o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto." (EDclEDclEREsp no 579.833/BA,
Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os
embargos de declaração opostos pelas partes” [cf. STJ, EDcl no
AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10].
Afinal,
“O
cumprimento
do
requisito
do
prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria
constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado,
nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de
embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de
comprovação de prequestionamento. Precedentes” [cf. STF, RE. no.
598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje.
30.04.10].
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica